Tribunal: TJDFT
Processo: 0008966-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008966-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a ELISETE DE SOUZA CARDOZO, ELISEU DIAS SOARES, ELIZABETH COUTO FERRAZ e EMY TAKADA (ID: 26505176). A Contadoria Judicial, no ID: 28930427, juntou as planilhas de cálculo. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais (ID: 29708443). O Distrito Federal quedou-se inerte quanto às planilhas acostadas pela Contadoria Judicial (ID: 30624865). Destaco que, quanto ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (ID: 11520791), integrado pelo julgamento dos embargos declaratórios, determinou que se observasse o limite de 10 (dez) salários mínimos, para fins de expedição de RPV, aplicando a Lei 3.624/2005 ao presente caso. A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado (ID: 20220472), e não comporta mais alteração. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 28930427, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Antes de determinar a expedição dos requisitórios, diga o SINDIRETA se há interesse na renúncia ao que exceder 10 (dez) salários mínimos para recebimento por meio de requisições de pequeno valor. I. Brasília, 13 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador